Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025791-73.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Agravado: AMARILDO DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1025791-73.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Revisão Contratual”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0025864-22.2009.8.11.0041 – Código 390124), ajuizada contra o agravante por AMARILDO DOS SANTOS, determinou a realização de prova pericial contábil, impondo ao executado/agravante o ônus de custeio dos honorários periciais (cf. Id. no 70648488).
O Banco/agravante sustenta que após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional de contrato ajuizada pelo agravado, “o Executado, assim como determinando pela r. sentença, deu início à fase de liquidação de sentença, nos termos do imperativo art. 509, do CPC, instruída com memória de cálculos nos termos do que restou decidido nos autos (fls. 163-168), concluindo que o saldo devedor contratual do Autor perfazia a quantia de R$ 55.837,98 na data de 19/02/2018, postulando pela sua homologação”, contudo, sobreveio decisão indeferindo o pedido de liquidação e determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a realização do cálculo e atualização do débito, a qual concluiu que o Banco/executado/agravante seria devedor do autor/agravado da quantia de R$ 12.099,89, atualizada até 13/11/2018, com o que não concordou o Banco/agravante, que apresentou “parecer contábil financeiro subscrito por perito contador, apontando as incorreções nos referidos cálculos, decorrente da incorreção do percentual aplicável a comissão de permanência; da necessária compensação do crédito do Exequente com as prestações não liquidadas e vencidas”, pugnando “pela homologação dos seus cálculos, a fim de declará-lo credor da quantia de R$ 60.026,28, na data de 17/12/2018, porquanto apurado em estrita observância ao que restou decidido nos autos” (cf. Id. no 69128464 - pág. 5/6).
Aduz que os autos retornaram à Contadoria, que prestou esclarecimentos, ratificando seus cálculos, enquanto o agravado havia dado início à fase de cumprimento de sentença, dizendo-se credor da quantia de R$ 29.100,74, sobrevindo a decisão agravada, que determinou a realização de perícia contábil e impôs o seu pagamento ao Banco/agravante.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois em desconformidade com o que preceitua o art. 95, caput, do CPC, mesmo porque o MM. Juiz, “entendendo não dispor de conhecimento técnico específico, de ofício determinou a realização da perícia contábil”, e, sendo assim, os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, mesmo porque “o fato (de o) Agravante ser o único a discordar dos cálculos apresentados pelo Sr. Contador Judicial (...) não lhe obriga a arcar com a integralidade dos honorários periciais, até porque se o Magistrado a quo estivesse seguro acerca do acerto dos cálculos da contadoria, poderia ter homologado, ao invés de determinar a realização de perícia (e), além disso, a parte Agravada não ousou discordar do cálculo do contador, porquanto lhe são absolutamente favoráveis” (cf. Id. no 69128464 - pág. 10/11).
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, sejam os honorários periciais rateados entre as partes; desde logo, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 69128464).
É a suma.
D E C I D O
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
No caso, embora o Banco/agravante tenha discordado dos cálculos realizados pela Contadoria para atualização da dívida oriunda do contrato após a revisão determinada pelo acórdão exequendo, não consta que ele tenha pleiteado a realização de perícia, tendo esta sido determinada de ofício pelo MM. Juiz.
Assim, o adequado realmente seria o rateio da verba honorária entre os litigantes, nos termos do art. 95, caput, do CPC, sendo, pois, relevantes os argumentos recursais.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator